Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719259-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE CREUSA RAMOS DA SILVA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. 1. Consideram-se preclusas as alegações de nulidade de sentença e excesso de execução, se o executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e ao bloqueio on line de valores. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 300 e 1.019, sob o argumento de que o levantamento do montante penhorado em favor do recorrido, autorizado em processo judicial eivado de nulidades, resulta em prejuízos irreversíveis ao banco ora recorrente, vez que garantia alguma há de que, na hipótese de êxito recursal, a parte adversa disporá de recursos financeiros para restituir ao banco o que lhe é devido; b) artigo 524, §2o, defendendo a necessidade de perícia contábil diante do excesso de execução suscitado. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 38881897 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 300, 524, §2o e 1.019, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula n. 211 d STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.116.831/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030